Tribunal: TJBA
Processo: 8027449-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027449-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA Advogado(s): FELIPE WAGNER DE LIMA DIAS, SAMIR FARHAT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR NO PROCESSO Nº 8011381-53.2020.8.05.0000. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA AFASTAR A COBRANÇA DO DIFAL E DO ADICIONAL AO FECP. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta por Mobly Comércio Varejista Ltda. contra sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança do ICMS DIFAL e do adicional ao FECP, com base no julgamento do Tema 1093 do STF. A sentença determinou a compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos e suspendeu seus efeitos enquanto perdurar contracautela proferida pelo TJBA. O recurso alega, preliminarmente, a necessidade de apreciação do pedido de levantamento dos depósitos judiciais e alega violação aos artigos 141, 490 e 492 do CPC, apontando que a sentença seria ultra petita. No mérito, pleiteia a modificação da sentença para limitar seus efeitos aos pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a sentença é ultra petita ao afastar a cobrança do DIFAL até 05/04/2022, (ii) saber se há necessidade de apreciação de pedido de levantamento dos depósitos judiciais, e (iii) considerar a aplicação da revogação da suspensão de liminar nº 8011381-53.2020.8.05.0000. III. Razões de decidir 3. A alegação de sentença ultra petita não merece acolhimento, pois a decisão considerou a aplicação correta da anterioridade nonagesimal, não extrapolando os limites dos pedidos iniciais. 4. Quanto ao pedido de levantamento dos depósitos judiciais, este se mostra inadequado, pois a consignação dos valores deve ser mantida até o trânsito em julgado da sentença. 5. A revogação da suspensão de liminar nº 8011381-53.2020.8.05.0000 foi corretamente considerada pela sentença, sendo afastada a alegação de omissão quanto à sua aplicação, pois a decisão proferida pelo Presidente do TJBA foi interpretada de forma adequada, devendo ser considerada pelo juízo de origem. VI. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que afasta a cobrança do ICMS DIFAL com base na anterioridade nonagesimal e na ausência de lei complementar não configura julgamento ultra petita. 2. A consignação dos depósitos judiciais deve ser mantida até o trânsito em julgado da sentença, não cabendo sua liberação em fase de conhecimento. 3. A revogação da suspensão de liminar nº 8011381-53.2020.8.05.0000 foi corretamente aplicada, não havendo omissão na sentença." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; CPC, arts. 141, 490, 492. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 / DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema nº 1.093 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 213 e 461. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027449-75.2020.8.05.0001, sendo Apelante Mobly Comércio Varejista Ltda e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator